Tribunal: TJSP
Processo: 2159212-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade - Município de Guarujá – IPTU de 2015 - Instrumento particular de compromisso de compra e venda, celebrado em 2011 e não registrado – Ilegitimidade passiva ad causam da promitente vendedora – Inocorrência, pois ela responde a título de proprietário do imóvel – Neste sentido, tese jurídica editada pelo Egrégio STJ em regime de Recursos

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade - Município de Guarujá – IPTU de 2015 - Instrumento particular de compromisso de compra e venda, celebrado em 2011 e não registrado – Ilegitimidade passiva ad causam da promitente vendedora – Inocorrência, pois ela responde a título de proprietário do imóvel – Neste sentido, tese jurídica editada pelo Egrégio STJ em regime de Recursos Repetitivos, Tema 122, súmula 399 e precedentes desta 15a Câmara – Rejeição do incidente mantida - RECURSO IMPROVIDO.